Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703499-13.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONORA DE ABREU BENVENUTO PACIENTE: ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LEONORA DE ABREU BENVENUTO em favor de ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO, pleiteando o trancamento da Ação Penal Privada n. 0741942-64.2021.8.07.0001, na qual lhe fora imputada a prática, em tese, do crime de difamação (art. 139 do CP). Narra a impetrante que a Querelante ELIANE DE MELO TELES ajuizou queixa-crime em desfavor do paciente, a qual foi rejeitada pelo MM. Juiz da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, tendo a querelante apresentado recurso em sentido estrito. Sustenta que, considerando o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 103 do CP, tinha a querelante até 25/11/2021 para manejar ação penal, mas a queixa-crime foi protocolada em 29/11/2021, operando a decadência do direito da querelante. Alega inépcia da petição inicial, ausência de justa causa por atipicidade da conduta e inexistência de crime, pois “nas mensagens enviadas e no relato pela Querelante não há delimitação do que seria a difamação na conduta ou honra feito pelo Querelado”. Aduz que o querelante não agiu com intenção de praticar a suposta difamação, inexistindo qualquer conduta criminosa, dolosa ou culposa. Afirma que, tendo em vista a ausência de justa causa para a ação penal, aliada à decadência, o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília-DF não deveria ter recebido a Queixa Crime. Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente, mormente que ele é primário e tem bons antecedentes. Salienta estarem presentes o fumus boni iuris e o pericullum in mora para a concessão da liminar, tendo em vista que o Paciente está sofrendo constrangimento desde a instauração do Inquérito Policial (31/5/2021) e não ficou comprovado qualquer crime cometido, de modo que a cada dia, minuto ou segundo significa um constrangimento causado por um processo plenamente nulo. Requer a concessão de liminar para que seja determinado o trancamento da Ação Penal Privada n. 0741942-64.2021.8.07.0001. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. ELIANE DE MELO TELES ajuizou queixa-crime em desfavor de ARTUR CEZAR DE ABREU BENVENUTO, imputando-lhe a prática do crime de difamação. A querelante alegou, em suma, que, após o rompimento da união conjugal, o querelado passou a proferir ofensas por meio do aplicativo Whatsapp, inclusive, encaminhando as mesmas mensagens para amigos comuns. O MM. Juiz de primeiro grau rejeitou a queixa-crime, com fulcro no artigo 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Consignou o d. magistrado que não foram recolhidas as custas em momento oportuno e que “diante da decadência do primeiro fato, da ilegitimidade e atipicidade do segundo fato e da inépcia do terceiro fato não resta outra alternativa a não ser rejeitar completamente a queixa-crime, nos termos do que preceitua o artigo 395, II, do Código de Processo Penal: "Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal (...)”. Inconformada, ELIANE DE MELO TELES interpôs recurso em sentido estrito, que foi recebido pelo MM. Juiz e remetido a este TJDFT, onde foi autuado e distribuído a este Relator em 4/2/2022. Atualmente, aguarda-se o parecer do Ministério Público para posterior julgamento. Nesse passo, considerando que a queixa-crime foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, não se vislumbra o ato coator apontado nesta impetração. Não há ato ilegal a ser combatido por meio de habeas corpus, carecendo o paciente/querelado de interesse de agir, porquanto a queixa-crime ajuizada contra ele foi rejeitada. O fato de o Juízo ter recebido o recurso interposto pela querelante dentro do prazo legal não determina a impetração de habeas corpus, tendo em vista que não se trata de ato que cause constrangimento ilegal ou coação. Ao contrário, nosso sistema processual penal é recursal e obrigatório o recebimento do recurso interposto dentro das condições exigidas, garantindo, à parte, o direito constitucional de submeter a sua pretensão jurisdicional ao duplo grau de jurisdição. Ademais, quanto ao uso do writ pela impetrante para obter o trancamento da ação penal privada - seja por inépcia da queixa-crime, por ausência de justa causa ou por decadência, a quaestio envolve exame do mérito a ser dirimido em maior espectro no julgamento do recurso em sentido estrito interposto, não admitido nos limites estreitos desta via, pois a prova cuja análise se permite é apenas aquela necessária à verificação da ocorrência de constrangimento ilegal, inexistente in casu. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador